Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-58.2022.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL – Como (a) a taxa empregada para o Custo Efetivo Total não excede o limite de 1,80% ao mês, previsto no art. 1o da Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente à época da celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, (b) não restou caracterizada a abusividade no emprego da

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL – Como (a) a taxa empregada para o Custo Efetivo Total não excede o limite de 1,80% ao mês, previsto no art. 1o da Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente à época da celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, (b) não restou caracterizada a abusividade no emprego da taxa de 1,78% ao mês para Custo Efetivo total – CET, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.